Tribunal: TCU
Processo: 006.436/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7082/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 100), em conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.436/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda (59.527.788/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Gustavo de Magalhaes Pinto Lopes Cancado (74095 /OAB-MG) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Fabiana Karla Casagrande (224.905/OAB-SP), Renato Reis do Couto (242.677/OAB-SP) e outros, representando Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda; Wander Reis da Silva (123B/OAB-ES), representando Spassu Tecnologia e Servicos S. A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Petrobras, à E&Y - Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda e ao representante; 1.7.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.